Tribunal: CARF
Processo: 10384.900019/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900019/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.559 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR PIAUIENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte
deve juntar aos autos, nos termos no termos do Parecer Normativo Cosit
no 2/2015, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO.
LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA
DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar
ou ter restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito
creditório comprovado de forma certa e líquida dará ensejo à
compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900019/2013-77
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900019/2013-77

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório no 043203345, que indeferiu pedido de restituição formulado no PER
no 08921.21322.191112.1.2.04-7896 (fl 14).
O requerente pretende a devolução integral do pagamento realizado da
contribuição para o PIS/Pasep, na quantia de R$ 3.042,14, recolhida em
20.11.2007. O pedido foi indeferido porque o pagamento encontra-se
integralmente utilizado na quitação do débito fiscal correspondente, declarado
pelo contribuinte em DCTF.
3. Cientificado do decisório em 21.02.2013 (fl 34), o contribuinte manifestou
inconformidade em 25.03.2013 (fls 2/9), instruída com os documentos de fls
20/26, pleiteando a restituição do pagamento da contribuição, tendo em vista
que toda a sua receita é isenta dessa incidência tributária, na condição de
instituição de ensino que aderiu ao Prouni, regulado pela Lei no 11.096, de
2005. Quanto à vinculação do pagamento em DCTF, adverte que se equivocou
ao deixar de excluir o débito da declaração, nada obstante tal fato revelar-se
insuficiente para afastar o direito de repetição.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza,
por meio do Acórdão 08-32.134-4a Turma DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em 29.12.14
e interpôs o presente recurso voluntário em 26.01.2015. Nesta peça recursal alegou, em suma:
- Argumento 1: que a Recorrente possui isenção de 100% do PROUNI, sendo
isenta do pagamento de PIS que se refere aos cursos de graduação por ela ofertada, de modo que,
em pese haver alocado pagamento do PIS competência de outubro 2018, tal débito inexiste, e
portanto a quantia usada estaria liberada para a restituição, independentemente de DCTF
retificadora.
- Argumento 2: que caberia, na espécie, a aplicação do princípio da verdade
material, obrigando o julgador a valorar as provas a ele apresentadas livremente, sempre
buscando a verdade material dos fatos.
A partir disso, requer que seja julgado procedente o pedido de restituição em
referência.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900019/2013-77

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre pedido de restituição
indeferido pela autoridade fiscal, em razão dos valores já terem sido alocados para pagamento de
débito confessado em GFIP. A Requerente alega que é isenta de PIS, nos termos do §1o do art. 8o
da Lei no 11.096, de 2005, que instituiu o Prouni (Programa Universidade para Todos).
Vale dizer que a isenção tem caráter objetivo, ou seja, recai sobre a receita
decorrente da realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou
cursos seqüenciais de formação específica. O fato de a Recorrente alegar ter a isenção de 100%
da contribuição não implica em dizer que está isenta das contribuições sobre todas as suas
receitas possíveis.
Conforme bem pontuado pelo órgão julgador de piso, o art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 456, de 2004, que regulamenta a isenção do imposto de renda e das
contribuições aplicáveis às instituições que aderirem ao Prouni, prescreve que a instituição de
ensino, para usufruir da isenção, deverá demonstrar em sua contabilidade, com clareza e
exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do período de
apuração, referentes às atividades sobre as quais recaia a isenção segregados das demais
atividades.
Não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido, e ainda há afirmação
expressa às fls. 70 (rodapé), por parte da própria Recorrente, de que possui receitas de cursos de
pós-graduação e parte do valor seria de fato devido.
Ora, o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e idôneos que justifiquem a
retificação das informações e da Recorrente. Tal obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72. Nesse sentido, ainda,
vale ressaltar o disposto no art. o art. 195 do Código Tributário Nacional e o art. 4o do Decreto-
Lei no 486, de 03 de março de 1969, que preveem, em última análise, "que os livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a
que se refiram".
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900019/2013-77

certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

A comprovação em destaque, portanto, é condição sine qua non para haja a
restituição do crédito requerido, e ainda não decaído, mesmo sem a retificação da DCTF, nos
casos de erro de fato, consoante o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015,
que assim orienta:

Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado
o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB n° 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9°-A da IN RFB n° 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900019/2013-77

retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de
sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB n° 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído,
seja comprovado por outros meios; (grifou-se)
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a
manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito
passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo n° 8, de 3 de setembro
de 2014, itens 46 a 53.

Desta forma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Em suma, que fique claro: embora a falta de retificação da DCTF não seja
condição impeditiva (Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015), há necessidade
da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do Per/DComp,
circunstância a ser comprovada pela Recorrente (art. 170 do Código Tributário Nacional e o art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal entendimento concilia o ônus da prova e o
princípio da verdade material no âmbito do processo administrativo tributário.
Todavia, no caso dos autos, a Recorrente não cumpriu tal requisito e nada mais
juntou aos autos que demonstrassem o erro e, por conseguinte, a origem do crédito informado
pedido de restituição. Logo, entendo que o pleito da Recorrente, no tocante à reforma do acórdão
de piso, não encontra guarida ante a ausência de comprovação da existência, liquidez e certeza
do direito creditório em discussão.
Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos (art. 15 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).

Deve-se ressaltar que esse Julgador entende ser possível a juntada de documentos
em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.559 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.900019/2013-77

expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, essa não foi a
conduta da Recorrente, conforme já explicado. A Recorrente não apresentou a comprovação
de que as suas receitas foram decorrentes de atividades isentas, embora estivesse ciente
expressamente desta condição pela decisão de primeira instância.
O Termo de Adesão ao Prouni celebrado perante o Ministério da Educação,
extraído do sítio da instituição não se revela suficiente para configurar o alegado indébito, com
seus atributos de certeza e liquidez, suplantando a presunção de veracidade que carreiam as
informações prestadas em DCTF.

Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do ato de indeferimento do
pedido de restituição ou reforma da decisão recorrida.

Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital